Tribunal: STF
Processo: HC 232026
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 833.372/PR.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 155, § 4º, incs. II e IV, c/c 71, caput, do Código Penal (furto qualificado pela fraude, mediante concurso de pessoas, em continuidade delitiva).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, em confusa petição, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduzem ao fato de a paciente ter sido condenada a pena inferior a 8 anos de reclusão, impondo-se o implemento do regime semiaberto com monitoração eletrônica. Salientam a primariedade.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto, em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, para o início do cumprimento de pena.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    7. No caso dos autos, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo.



    8. O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria, assentou ser a paciente multirreincidente, possuindo 3 condenações transitadas em julgado antes da prática do delito em tela. Entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em face dos maus antecedentes e da reincidência. Eis o que consta da decisão:



    “b) a ré tem antecedente criminal e é multirreincidente, pois condenada definitivamente por crime praticado antes do caso ora julgado. Logo, para configurar esta moduladora, utilizar-se-á a condenação proferida no PC nº 5000897-40.2010.4.04.7017, da Vara Federal em Guaíra/PR (seq. 41).



    Portanto, desfavorável esta circunstância, aumenta-se a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão4 e 10 (dez) dias-multa;



    (...)



    Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (uma desfavorável), o montante de pena aplicada e principalmente a multirreincidência, estabelece-se o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 1º, ‘a’; § 2º, ‘a’; e § 3º, do Código Penal, a ser cumprido em estabelecimento prisional oportunamente indicado pelo Juízo da Execução.” (e-doc. 3, p. 77-81, grifos nossos).



    9. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação (e-doc. 3, p. 59-66).



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 166.848-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator